Tribunal: TJMT
Processo: 0006688-33.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006688-33.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL VÁL
IDO
.
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
.

VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
de declaração de regularidade das licenças ambientais municipais e de insubsistência do Auto de Infração nº 109.587 e do Termo de Embargo nº 108.436, lavrados pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em
(i)
determinar se o auto de infração e o termo de embargo
contestados
devem ser
declarados nulos
, sob a fundamentação de existência de licença ambiental válida
para operações
, concedida pelo Município de Várzea Grande.

III. Razões de decidir

3.
Extrapolada a competência delegada pelo Termo de Cooperação Técnica n. 020/2014 quanto ao licenciamento do empreendimento, ainda que considerado o fracionamento do licenciamento ambiental em duas etapas, dado que a atividade, em seu porte, não se enquadrava nas hipóteses permitidas por meio da Resolução CONSEMA n. 085/2014.

4.
Nos termos da resolução, o Município de Várzea Grande possui competência para licenciar e fiscalizar apenas
empreendimentos

de impacto ambiental de âmbito local,
com importe total igual ou
inferior
que 100 apartamentos,
não sendo este o caso do empreendimento, que é composto pela totalidade de 688 (seiscentos e oitenta e oito) unidades habitacionais
,
em uma área urbana com 47.431,211m2.

5. O Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em conformidade com a legislação ambiental, diante da inexistência de licenciamento válido expedido pela SEMA/MT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
. 2.
É
legítimo o
Auto de Infração

lavrado
em razão da ausência de licença ambiental válida
para instalação do empreendimento
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, VI; Lei Complementar nº 140/2011, art. 9º, XIV; Resolução CONSEMA nº 85/2014; Portaria nº 141/2015/SEMA-MT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
373721/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13/03/2018; TJMT, AI 1012970-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO, SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que
,
nos autos da
ação
declaratória
nº
0006688-33.2016.8.11.0002
,
julgou
improcedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e em consonância a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 109.587 e o Termo de Embargo/Interdição n. 108.436, lavrados em 02.3.2016, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 60.320,00 (sessenta mil trezentos e vinte reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.5. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões recursais,
o Apelante sustenta que
“agiu a todo tempo de boa–fé, tendo iniciado a construção devidamente licenciada pelo Poder Público, com participação inclusive do Ministério Público,
assumindo diversas e dispendiosas contrapartidas, e que repentinamente foi surpreendida pela lavratura de auto de infração, expedido em virtude da revogação de Termo de Cooperação entre Estado e Município
”.

Aduz que
o Juízo
a quo
“considera a presunção relativa de veracidade do ato administrativo da Secretaria de Meio Ambiente – auto de infração – mas desconsidera a presunção relativa de veracidade do ato administrativo do Município de Várzea Grande – concessão de licença prévia, baseada em uma série de atos administrativos anteriores e mediante uma série de contrapartidas assumidas pela MRV”.

Fundamenta que “os prepostos do Município de Várzea Grande ainda não estavam cientes da novel determinação advinda da Secretaria de Meio Ambiente. A MRV, menos ainda. Nesse sentido, executaram ato administrativo que, a seu juízo, baseado no Termo de Cooperação n.º 20/2014, observavam competência, forma, finalidade, motivo e objeto”.
Defende, de igual modo, a
preponderância
do valor social da propriedade.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de
reformar a
sentença

objurgada
,

para que seja
reconhecida a regularidade das licenças ambientais municipais e a insubsistência do Auto de Infração n. 109587 e do Termo de Embargo n.108436, lavrados em 02.03.2016 pelo fiscal da SEMA/MT.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
215898829
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ao feito (Id.
228431699
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
237599652
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se
recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória nº 0006688-33.2016.8.11.0002, julgou
improcedentes
os pedidos exordiais, que objetivavam
a declaração de regularidade das licenças ambientais municipais obtidas e a insubsistência do Auto de Infração n. 109587 e do Termo de Embargo n.108436, lavrados em 02.03.2016 pelo fiscal da SEMA/MT.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

V
erifica-se
dos autos que a empresa MRV PRIME INCORPORAÇ
ÕES LTDA foi
autuada
e embargada
por agentes de fiscalização da SEMA-MT

em
02.03.2016
, “por instalar obras multifamiliares no total de 688 (seiscentos e oitenta e oito) unidades, fracionadas em duas etapas de 488 e 240, sendo que 12% da totalidade já está executada, terraplanagem
e fundações para as 688 unidades, inclusive com a implantação das drenagens já executadas” - Auto de Infração nº 109587.

Defendendo a ilegalidade da autuação, a Apelante reforça a existência
prévia
de licenciamento para realização e concretização do empreendimento imobiliário, diante das licenças
ambientais
municipais concedidas pelo Município de Várzea Grande
-

Licença Prévia (Id. 72638490
, p
ágs. 09 e 13) e na Licença de Instalação (
Id.
72638490
, p
ág
s
. 10 e 14).

Em contramão, o Estado de Mato Grosso,
Apelado
, sustenta que o empreendimento embargado se caracteriza como uma obra residencial “multifamiliar”, sendo
indispensável
que as licenças ambientais fossem emitidas pelo órgão ambiental estadual – o que justifica a lavratura do auto de infração contestado aos autos
, nos termos da legislação ambiental pertinente.

Pois bem.
O artigo 23 da Constituição Federal de 1988
dispõe acerca das competências comuns entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I -
zelar
pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

(...)

VI -
proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Em regulamentação do ordenamento constitucional,
a repartição de competências municipais foi estabelecida pelo
inciso XIV, do artigo 9º da Lei Complementar nº 140/2011:

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

(...)

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;

Alicerçada na
lei federal complementar, foi editada a Resolução CONSEMA nº 85/2014, de 24 de setembro de 2014
, que estabeleceu:

Art. 1º Definir as tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, para fins de licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos municipais do meio ambiente, de acordo com o Anexo Único integrante desta Resolução.
(...)

Art. 5º Os municípios poderão valer-se de instrumentos de cooperação interinstitucional, em especial consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnica e demais instrumentos similares, para execução das ações administrativas de suas competências

Extrai-se que, após a criação da Resolução citada, foi pactuado, em 25.11.2014, entre a SEMA-MT e o Município de Várzea Grande,

o
Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014/SEMA-MT
, que prevê:

CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES

(...)

b) AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE caberá:

(...)

II realizar a fiscalização e o licenciamento ambiental no seu município, daquelas atividades relacionadas no Anexo único do presente;

Ressoa que, aos termos do item 79 do Anexo Único do Termo de Cooperação Técnica, o Município de Várzea Grande possuía, ao tempo, competência para realizar a fiscalização e o licenciamento ambiental de Condomínios Verticais Plurifamiliares com até 450 (quatrocentos e cinquenta) apartamentos.

Após, com a edição da
Portaria nº 141, de 22 de abril de 2015,
o Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014/SEMA-MT foi revogado,
fixando-se como
“
atividades e empreendimentos que possam causar impacto ambiental
local
”
aqueles
listados no
anexo único da Resolução CONSEMA nº 85/2014
, revogando as disposições em sentido contrário
.
Transcrevo:

Art. 1º Reconhecer que os Municípios listados no Anexo Único desta Portaria encontram-se habilitados para exercerem as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, em conformidade com o art. 9º, da Lei Complementar nº 140/2011 e Resolução CONSEMA nº 85/2014.

Art. 2º Fica dispensada a lavratura de Termo de Cooperação Técnica - TCT, para a habilitação dos Municípios no tocante à gestão ambiental das atividades e empreendimentos de impacto local relacionados no anexo único da Resolução CONSEMA nº 85/2014. Parágrafo Único A habilitação dos Municípios ocorrerá nos termos da Resolução CONSEMA nº 85/2014 e tornar-se-á pública por meio de Portaria emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Art. 3º Os Termos de Cooperação Técnica firmados com a finalidade de conceder competência aos Municípios quanto às ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades de impacto local relacionadas no Anexo Único da Resolução CONSEMA nº 85/2014, consideram-se revogados a partir da publicação desta Portaria. Parágrafo único. Não se eximirão da obrigação de prestar contas os Municípios que firmaram Termo de Cooperação Técnica
CONSEMA
, os quais estão sendo revogados por esta Portaria, relativamente ao período em que esteve vigente o instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as demais disposições em contrário.

Nesse ponto, extrai-se do
anexo único da Resolução CONSEMA nº 85/2014
que no setor de obras de infraestrutura,
são considerados empreendimentos que causam impacto ambiental local os condomínios verticais plurifamiliares (apartamentos) com no máximo 100 (cem) unidades.

In
casu
,

o empreendimento fiscalizado possui 688 (seiscentos e oitenta e oito) unidades
,
de forma que, desde a origem origem,
as licenças ambientais expedidas pelo Município de Várzea
Grande

não possuíam validade legal
, pelo que se verifica a extrapolação de

suas competências e atribuições.

Importa frisar
, portanto, que ao que rege a legislação ambiental competente, o empreendimento de grande porte não detinha a obrigatória licença ambiental de atribuição estadual (SEMA/MT),

que
, ao passo,
já
sobrexcedia
os limites de competênci
a municipal
estabelecid
os
pelo Termo de Cooperação Técnica
e,
de igual forma
,
ultrapassa o estabelecido no
anexo único da Resolução CONSEMA nº 85/2014.

Na conjuntura, fundamentou com acerto o Juízo
a quo
(Id. 215898815)
:

“Conforme se vê dos documentos técnicos acostados nos autos, mormente das próprias licenças ambientais concedidas pelo órgão ambiental municipal,
a informação de que o empreendimento é caracterizado como “Condomínio Residencial Multifamiliar”, conforme consta na Licença Prévia (Id. 72638490 – Págs. 09 e 13) e na Licença de Instalação n. (72638490 – Pág. 10 e 14).

Vê-se que o empreendimento denominado Chapada dos Buritis consiste em um Condomínio Residencial multifamiliar, composto por 688 (seiscentos e oitenta e oito) unidades habitacionais em uma área urbana com 47.431,211m2., localizado no Bairro Cristo Rei Velho (Alameda), em Várzea Grande (MT), sendo dividido em blocos contendo térreo e 3 (três) pavimentos, o que caracterizaria o empreendimento
, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso, assim como pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como “Condomínio vertical plurifamiliar (apartamentos)",
sendo que nesse caso o Município de Várzea Grande (MT) possui competência para licenciar e fiscalizar apenas
empreendimentos
com um total ≤ (igual ou menor) que 100 apartamentos, o que não é o caso do Condomínio Residencial Chapada dos Buritis.

Conclui-se, portanto, que a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe compete, qual seja, o de demonstrar que não houve, por parte do Município de Várzea Grande (MT), a extrapolação dos limites da competência delegada pelo Termo de Cooperação Técnica n. 020/2014, para realizar o licenciamento de empreendimento do porte do Condomínio Residencial Chapada dos Buritis,
ainda que considerado o fracionamento do licenciamento ambiental em duas etapas, sendo certo que a atividade licenciada não se enquadrava nas hipóteses permitidas por meio da Resolução CONSEMA n. 085/2014.

Por fim, merece registro, a manifestação apresentada pelo MPE-MT no Id. 121187029 – Pág. 03, esclarecendo que conforme o Termo da Audiência Extrajudicial realizada no âmbito ministerial, acostado no Id n. 72638487 – Pág. 54,
não se verificou autorização para o licenciamento ambiental do empreendimento pelo Município de Várzea Grande (MT), eis que não é competente para tanto
, apenas previu compensações urbanísticas e ambientais decorrentes da implantação do empreendimento
”
[
g.n
]
.

Por certo, depreendo que
as informações contidas na peça exordial
(bem como os documentos acostados pelo particular)
não são capazes de desconstituir

as evidência
s fiscalizatóri
a
s emitid
a
s pel
a SEMA-MT
em seu exercício de poder de polícia
- ou mesmo eximir a empresa Apelante de apresentar Licença Ambiental vál
ida e apta a englobar os reais impactos de construção e implementação do empreendimento, uma vez mascarados os seus efeitos d
iante de autorização inidônea.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Destarte, ao ecoar do pensamento pacificado pelo STJ,
“a
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu o Processo Administrativo nº 560.415/2021, em trâmite perante a SEMA-MT, e a conciliação agendada, com fundamento em possível aplicação retroativa indevida do Decreto Estadual 275/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do processo administrativo representa interferência indevida no mérito administrativo, além dos limites do controle de legalidade; e (
ii
) se a suspensão acarreta risco de lesão ao meio ambiente, justificando a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. O princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que todo ato administrativo pode ser revisado pelo Poder Judiciário, assegurando a proteção contra abusos.
No entanto, a competência do Judiciário restringe-se à verificação da conformidade e legalidade do ato, não podendo interferir no mérito da decisão administrativa, exceto em casos de abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade evidente.
4. A decisão agravada não demonstra qualquer interferência indevida no mérito administrativo, limitando-se a suspender a eficácia de um processo administrativo e da conciliação prevista, com base em indícios de possível ilegalidade na aplicação do Decreto Estadual 1.436/2022, modificado pelo Decreto Estadual 275/2023, que agravaram a situação jurídica do agravado. 5. Não foi demonstrado risco iminente ao meio ambiente com a suspensão do processo administrativo, sendo a decisão provisória e limitada ao caso concreto, sem prejuízo às demais ações de fiscalização ambiental.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O controle judicial de atos administrativos está limitado à verificação da legalidade, não sendo permitida a intervenção no mérito da decisão administrativa, salvo nos casos de abuso de poder, arbitrariedade ou flagrante ilegalidade. A suspensão de processo administrativo com fundamento em possível aplicação retroativa indevida de norma posterior não caracteriza interferência indevida, mas exercício legítimo do controle de conformidade dos atos administrativos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, inc. XXXV, 37, caput; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 68, § 1º, inc. I, e 70; Decreto Estadual 275/2023, art. 5º (N.U 1012970-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)
[
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.
3. Recurso provido. (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) [
g.n
].

Consoante
os
excerto
s
supra, a regularização da atividade depende de licenciamento ambiental específico, com necessária comprovação da viabilidade do empreendimento,
bem como um planejamento de viabilidade do projeto quando sobrepostos os riscos sanitários e ambientais atrelados ao uso da área natural.

Nesse diapasão, as alegações de nulidade dos atos administrativos não encontram respaldo ao que leciona a legislação
ambiental competente, não possuindo, por conseguinte,
o condão de autorizar a continuidade da operação
com licença irregular
ou isentá-la de autuações.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
lavratura do
Auto de Infração nº 109.587 e no Termo de Embargo/Interdição nº 108.436, lavrados em 02.03.2016
, haja vista que, no momento da fiscalização
pelas autoridades competentes, constatou-se a instalação de residencial multifamiliar
sem o licenciamento necessário ao rigor da lei
(de forma que as medidas indicadas como
plano de
compensação ambiental pela empresa não se aplicam à magnitude real do empreendimento
, e, portanto,
oferecem proteção insuficiente ao meio ambiente,
já que não procedem d
a vistoria e do
imprescindível
licenciamento
pelo órgão
estadual
responsável, qual seja, SEMA-MT).

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,
para manter
i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025